Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADEEMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão embargado não afirmou a legalidade da cobrança da dívida. Apenas reconheceu que os portais de negociação voluntária, como o "Serasa Limpa Nome", que não divulgam dados a terceiros, não configuram meio de cobrança de dívida, tampouco se confundem com cadastros restritivos de crédito.
4. As irresignações trazidas no presente recurso, refletem apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.